Tribunal: TJDFT
Processo: 0704648-06.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704648-06.2020.8.07.0003 RECORRENTE: EDUARDO VIEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO EM JUÍZO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. EXISTENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DE SUBTRAIR DEVIDAMENTE COMPROVADO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não impossibilita a comprovação da autoria, tampouco invalida o reconhecimento pessoal realizado de forma diversa ou afasta a credibilidade da palavra da vítima, quando estiver amparada por outros elementos de prova, como na espécie. No mais, não é inválido o reconhecimento do réu por meio de fotografia se novo reconhecimento foi realizado em juízo e a autoria delitiva foi confirmada. Precedente do TJDFT. 2. Não há que falar em absolvição do crime de roubo circunstanciado quando o conjunto probatório é seguro em apontar que o acusado, em concurso de agentes e portando arma de fogo para ameaçar e intimidar a vítima, subtraiu o automóvel e empreendeu fuga. 3. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu. 4. Restou comprovado nos autos o dolo do agente de subtrair o bem pertencente à vítima (animus furandi), assim como a grave ameaça (que pode ocorrer por meio de gestos, posturas, escritos), condutas que se amoldam ao crime de roubo, razões pelas quais, não prospera os pleitos e absolvição ou desclassificação. 5. O legislador não fixou critério matemático para o cálculo da pena, dando margem à discricionariedade do Juiz, que deve sempre estar atento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao dosar a reprimenda, tendo sempre em vista o estabelecimento de sanção suficiente para prevenir e reprimir o crime. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 226, inciso I, do Código de Processo Penal, ao argumento de que o reconhecimento pessoal não teria obedecido as formalidades legais, não constituindo prova hábil a embasar o decreto condenatório; e b) artigo 59 do Código Penal, asseverando que deveria ter sido aplicada a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima prevista para cada circunstância judicial, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 226, inciso I, do CPP, porquanto o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (AgRg no REsp 1960266/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da fonseca, DJe 12/11/2021). A corroborar: AgRg no HC 763.773/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, DJe 31/3/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). Ademais, restou assentado no acórdão resistido: “É válido destacar que, com relação ao reconhecimento do acusado, a vítima fez o reconhecimento do Eduardo na delegacia de polícia, como consta do Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia – ID 41178889, p. 15/16, e 41178893. Além disso, em juízo, esse reconhecimento foi ratificado (ID ́s 41180672 e 41180676). Portanto, ao contrário do que afirma a defesa, não há que falar em ilegalidade no procedimento, visto que não ocorreu apenas por meio de fotografia, o reconhecimento realizado na delegacia foi confirmado em juízo pessoalmente e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 41180678)” (ID 44971874). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece prosseguir o especial em relação ao alegado malferimento ao artigo 59 do CP, uma vez que a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Impende ressaltar que a turma julgadora apenas assentou: “Do mesmo modo, ao contrário do que pugna a defesa, também não merece reparo o quantum de aumento fixado pela magistrada singular, pois, tendo em vista a pena mínima (4 anos) e a máxima (10 anos) cominadas para o tipo penal em apreço e a análise das circunstâncias judiciais, tenho por razoável e proporcional a fixação da pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ou seja, um aumento de 9 meses para cada circunstância desfavorável” (ID 44971874). Para infirmar tal conclusão seria indispensável a incursão em elementos de fatos e de provas trazidos aos autos, como já se disse, na presente sede. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027